Tribunal: TJMT
Processo: 1014412-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014412-27.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 054.367.631-54 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014412-27.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Lucas Pedrosa dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE COM VÁRIAS FRATURAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA QUE RESULTARAM EM MARCHA CLAUDICANTE, COM DOR EM QUADRIL, COLUNA, COM DIFICULDADE DE DEAMBULAÇÃO. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA O DIAGNÓSTICO E A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. CIRURGIA DE QUADRIL POR ORTOPEDISTA. DIREITO A SAÚDE. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve condenação de natureza diversa da pedida na petição inicial, deve ser rejeitada a preliminar de sentença extra petita.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Restando evidenciado nos autos a patologia do autor, como também a necessidade da realização do procedimento cirúrgico – Ortopedia do Quadril, aliado ao fato de que está aguardando pela realização da cirurgia há aproximadamente 02 (dois) anos, bem como comprovada a incapacidade financeira da família para custear tal procedimento, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com o referido tratamento.

Recurso Parcialmente Provido.

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e
CONDENAR
os Requeridos
para que providenciem a inclusão do Requerente Lucas Pedrosa dos Santos na Central de Regulação para realização da cirurgia de artroplastia de quadril”

O Recorrente suscitou preliminar de sentença
extra petita
, sob o fundamento de que solicitou a realização de cirurgia de “ortopedia do quadril”, mas a sentença determinou “
a inclusão do Requerente Lucas Pedrosa dos Santos na Central de Regulação para realização da cirurgia de artroplastia de quadril”.
Ressalta que o pedido era para condenação do ente público a disponibilizar o procedimento, e não a inclusão do autor em Central de Regulação. No mérito, se insurge em face da determinação, apenas, de inclusão do Requerente em Central de Regulação para realização do procedimento.

Em suas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugnou pelo não provimento do recurso, ao argumento de que não restou comprovada a situação de urgência ou emergência no tratamento demandado e que, por isso, se trata de procedimento eletivo.

A representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso inominado, a fim de assegurar a IMEDIATA realização da cirurgia ortopédica no quadril, além dos outros procedimentos que se mostrarem necessários, consoante parecer de movimentação ID no 106231469, sob o argumento de que:

“Como se vê, há menção expressa quanto à inexistência de risco imediato de vida. Porém, ao mesmo tempo, o Parecer destacou o fato de que “a patologia vem causando sofrimento intenso e restrição laboral com consequências psicoemocionais em paciente muito jovem”. Assim, apesar de entender que não há urgência, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso recomendou com notória veemência que o procedimento fosse agendado em até 4 (quatro) meses.

(...)

Na verdade, a morosidade injustificada dos Recorridos não só desrespeita o direito à saúde, como também transgride, com maior relevância e reprovação pelo sistema jurídico, o art. 227 da Constituição Federal, que impõe ao Estado (juntamente à sociedade e à família) o dever de assegurar aos jovens, com absoluta prioridade, o direito à profissionalização.

Afinal, trata-se de jovem com apenas 22 (vinte e dois) anos de idade que, desde os 16 (dezesseis), está impossibilitado de exercer uma vida laboral digna e saudável”.

É o relatório.

PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA

Colendos Pares;

O recorrente arguiu a preliminar de sentença
extra petita
, sob o fundamento de que condenou em pedido diverso do pleiteado na petição inicial.

Quanto ao procedimento constante na parte dispositiva da sentença, a saber, artroplastia de quadril, verifico que foi o procedimento indicado no Parecer Técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT n. 2691/2019, conforme abaixo se vê:

Na petição inicial o pedido é a realização do procedimento “ortopedia do quadril” e no Laudo Médico juntado consta que o autor foi encaminhado para “Cirurgia de Quadril por Ortopedista”.

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, a meu ver, não se trata de condenação de natureza diversa da pedida na petição inicial, pois, trata-se de condenação de cirurgia indicada para o tratamento da doença.

Quanto à condenação de inclusão do autor em Central de Regulação, também não possui natureza diversa da pedida, tendo em vista que os pacientes que buscam a assistência à saúde, por meio do Estado ou por hospitais públicos ou instituições particulares, devem passar pela gerência da Central de Regulação estadual.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de sentença extra petita arguida.

É como voto.

VOTO:

Colendos Pares;

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eis o disposto nos referidos artigos da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é nesse sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – IDOSA DIAGNOSTICADA COM BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL COM FREQÜÊNCIA CARDÍACA DE 358PM - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.(Apelação / Remessa Necessária 48714/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – IDOSA DIAGNOSTICADA COM COXARTROSE SEVERA À DIREITA – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.(Apelação / Remessa Necessária 153670/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE ANGIOGRAFIA DOS VASOS CAROTÍDEOS E CEREBRAIS – IDOSO COM DIAGNOSTICO DE ACIDENTE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO CEREBRAL - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.(ReeNec 147705/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

Pois bem. No presente caso, constato que a pretensão autoral esta amparada no disposto no artigo 196 da Constituição federal, bem como no artigo 7o da
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
o qual prevê:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a
Lei no 12.845, de 1o de agosto de 2013
”.

No caso em análise, a Recorrente alega que, em 07/02/2017, quando tinha 16 anos de idade, foi vítima de acidente de motocicleta, o que lhe ocasionou, de acordo com o Laudo Médico juntado na exordial, diversas fraturas que resultaram em marcha claudicante, com dor em quadril, coluna, com dificuldade de deambulação.

Eis o Laudo Médico juntado na inicial:

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT informa que para o diagnostico alegado há indicação de avaliação especializada para cirurgia e, quanto à urgência informa que não há, mas que
“a patologia vem causando sofrimento intenso e restrição laboral com consequências psico-emocionais em paciente muito jovem, há solicitação apenas da consulta pelo SUS”.

No caso
sub judice
, trata-se de pessoa jovem, bem como constam laudos médicos juntados aos autos, os quais comprovam a patologia, como também indicam a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, aliado ao fato de que o Recorrente apresenta marcha claudicante, com dor em quadril, coluna, com dificuldade de deambulação, e está aguardando pela realização da cirurgia há aproximadamente 02 (dois) anos.

Portanto, de acordo com o teor do Laudo Médico e o Parecer do NAT, levando-se em consideração que o Recorrente apresenta marcha claudicante, com dor em quadril, coluna, com dificuldade de deambulação, e está aguardando pela realização da cirurgia há aproximadamente 02 (dois) anos, bem como evidenciada a incapacidade financeira da família para custear a cirurgia/tratamento, a meu ver, devem os Recorridos serem condenados na obrigação de fazer reclamada na inicial às suas expensas.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop,
no prazo de 30 (trinta) dias,

providenciarem a realização da cirurgia

ORTOPEDIA DO QUADRIL
,

além de outros procedimentos que se mostrem necessários,
sob pena de bloqueio de valores, em montante suficiente para cumprimento desta decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021